Tribunal: TJDFT
Processo: 0717267-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0717267-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALFREDO JOSE DE CARVALHO NETO AGRAVADO: LEONARDO SILVA CARNEIRO DE SOUSA D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Alfredo José de Carvalho Neto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (autos n. 0708806-81.2018.8.07.0001) deflagrado em desfavor de Leonardo Silva Carneiro De Sousa, em que o d. Juízo a quo indeferiu o pedido de expedição de ofício ao órgão pagador do executado, a fim de que fosse efetuada a penhora de 30% do salário do agravado (ID 123992380, autos de origem). De início, observa-se que o agravante Alfredo José de Carvalho Neto requer os benefícios da gratuidade de justiça, razão pela qual deixa de promover o recolhimento do preparo e, tampouco, juntou qualquer documento que demonstre a sua condição de hipossuficiência, nem mesmo a autodeclaração. Acerca do tema, comungo do entendimento de que não basta a mera declaração de hipossuficiência para a parte ser agraciada com o benefício da gratuidade de justiça, devendo ser apresentados elementos que possibilitem aferir a atual e real condição socioeconômica da parte postulante, nos termos do que preconiza o artigo 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Posto isso, na forma do artigo 1.017, § 3o c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar a necessidade da gratuidade. Neste caso, deverá juntar documentos atuais que atestem inequivocamente a sua renda mensal, como recibos/contracheques/CTPS e extratos de contas bancárias dos últimos três meses, declaração de imposto de renda do derradeiro exercício, fatura de cartão de crédito, além dos gastos com necessidades básicas. Caso queira, poderá, desde já, recolher o preparo. Registro que manifestação que se atenha à reconsideração desta determinação importará descumprimento, redundando, tão logo, no não conhecimento do recurso. Publique-se. Intime-se. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora